Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730504-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANETE DE SOUSA BEZERRA CARVALHO AGRAVADO: JANAINA GONCALVES DE MORAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanete de Souza Bezerra Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Janaína Gonçalves de Moraes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em sede recursal, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas do efeito devolutivo. Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até o julgamento, pois a gratuidade é o único objeto do recurso. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator